Tribunal: TJMT
Processo: 1024429-33.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DAYLANA DE OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 012.668.891-59 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO.

FATURAS DE COMPRAS JUNTADAS NOS AUTOS PELO RÉU, ONDE CONSTAM DIVERSAS COMPRAS REALIZADAS EM ESTABELECIMENTOS NAS PROXIMIDADES DO ENDEREÇO DA AUTORA
. DEMONSTRAÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexigibilidade de relação jurídica c/c indenização por danos morais
em que o Recorrido postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 575,52 (quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
, incluído em
06.06.2020
, e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Narra a parte autor que “
A Autora retirou uma certidão onde constatou que constava em seu nome negativação no valor total de R$ 575,52 (quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), feita pela Ré, por dívida/valores que desconhece.”

3.

Por sua vez, o réu alega que “
Ao contrário do que tenta emplacar a parte autora, o débito contestado é oriundo de cartão de crédito 4830669876275017, expressamente contratado por ela na data de 15/12/2019, conforme se comprova pela documentação anexa. Diante dessas informações, restou demonstrada a regularidade da contratação, bem como a utilização de forma corriqueira pela parte autora do referido cartão, ao passo que, ante sua inadimplência, regular sua negativação, motivo pelo qual manifestamente improcedente a presente demanda.”

4.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou declarado a inexistência do débito objeto da lide e condenou a ré ao pagamento no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais.

5
.
O
Recorrente, trouxe faturas em que constam realizadas
, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

6.
Com efeito, se a empresa digitaliza as faturas do cartão de crédito, nas quais
constam as compras realizadas no decorrer de 5 (cinco) meses, e que, foram realizadas em vários estabelecimentos próximos a residência da autora,
entendo que há provas do vínculo jurídico.

7.
Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia ao Autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

8.
Com feito, estar-se diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor,
quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC.

9.
Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

10.
Sentença reformada para improcedente.

11.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexigibilidade de relação jurídica c/c indenização por danos morais
em que o Recorrido postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 575,52 (quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
, incluído em
06.06.2020
, e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, no sentido de declarar a inexistência do débito discutido na lide e condenar o Banco Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformado, o banco Reclamado apresentou recurso inominado. Nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes para que se julgue a ação improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente a exordial apresentada, verifica-se que a Reclamante/Recorrida nega a existência do débito que ensejou a anotação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 575,52 (quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), incluído em 06.06.2020.

Por sua vez, o Banco Recorrente na contestação, apresentou
as faturas em que constam compras realizadas
, a fim de comprovar a relação negocial entre as partes.

Pois bem.
Os documentos juntados pelo Recorrente demonstram a utilização do serviço, pois nas faturas juntadas constam diversas compras realizadas em vários estabelecimentos locais, bem como nas proximidades da residência da autora.

Oportuno destacar que apesar de se estar diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor,
quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC, a qual prevê:

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

Com efeito, se a empresa digitaliza as faturas do cartão de crédito, nas quais constam as compras realizadas, entendo que há provas do vínculo jurídico.

Vale lembrar que, o contrato de cartão de crédito é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

Além disso, não há qualquer comunicação do autor às autoridades policiais acerca de eventual utilização indevida de seus dados, o que autoriza concluir, portanto, que o Autor estabeleceu relação jurídica com a ré, decorrendo daí sua responsabilidade pelo pagamento do débito em aberto, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia ao Autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, não ficou demonstrada qualquer falha na prestação de serviço pelo banco réu. Este não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa

BANCO PAN S.A.,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021